Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007072-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVANTE), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ASR PNEUS LTDA - CNPJ: 36.875.011/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO PARCIAL DOS REPRESENTANTES DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA DA EMPRESA EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO REITERADA DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA PRÉVIA DA EMPRESA QUANTO À POSSIBILIDADE DE DESTITUIÇÃO DOS ADMINISTRADORES. OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. PROPOSTA DE HONORÁRIOS DA GESTORA QUE SEQUER FORA ANALISADA PELO MAGISTRADO “A QUO”. DECISÃO MANTIDA. LIMNAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do inciso IV do artigo 52 da Lei 11.101/2005 é permitido a destituição dos administradores em caso de não apresentação dos documentos necessários para o Administrador Judicial.

2. No caso dos autos a empresa recuperando foi intimada para apresentar as contas demonstrativas mensais de sua atividade e constou da decisão que a não apresentação implicaria na destituição de seus administradores, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa.

3. Decisão mantida.

4. Liminar revogada

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial numeração única 1000935-57.2018.8.11.0051, da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, proposta por
RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA - EPP
,
em que se determinou o afastamento parcial de seus representantes da gestão contábil e financeira da empresa.

Informa a agravante que o processo da recuperação judicial foi deferido pelo Juízo “a quo” em 02 de julho de 2018, e, o plano de recuperação foi apresentados no prazo legal, “
sempre prestando toda e qualquer informação e documentos solicitados pelo administrador judicial, que mensalmente comparece na sede da empresa para fiscalizar suas atividades, as quais sempre se mantiveram hígidas, sem qualquer irregularidade, cumprindo ao escopo de soerguimento pela recuperação judicial. ” (Id. 7910636; pág. 7)

Narra que “em 28.03.2019, às vésperas da assembleia geral de credores realizada em
03.04.2019
, aportou aos autos petitório do Administrador Judicial, alegando que a agravante não lhe entregara toda a documentação solicitada em suas visitas à empresa, requerendo ao final o imediato afastamento dos sócios
RICARDO NUNES DE SOUZA
e
DAYANE MARIA ALVES DE SOUZA
da gestão financeira desta, sendo determinado pelo juízo singular a intimação da recuperanda para apresentar os documentos contábeis e gerenciais requisitados,
no exíguo prazo de 24h00min (vinte e quatro horas). ”
(Id. 7910636; Pág. 7)

Sustenta a documento exigido pelo Administrador Judicial foi enviado no prazo determinado, porém este novamente peticionou nos autos informando que a documento estaca incompleta, bem como apontando possíveis equívocos contábeis, requerendo o afastamento dos sócios das atividades financeiras e contábeis da empresa.

Assevera, que o Juízo “a quo” acolheu o requerimento do Administrador Judicial e proferiu a decisão agravada, sem a prévia oitiva da parte Agravante afrontando assim os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Defende que a decisão agravada é de medida de extrema gravidade, mormente porque nos relatórios e parecer do Administrador Judicial se vê a pró-atividade da Agravante em manter suas atividades e honrar seus compromissos, o que afasta a desídia em relação ao cumprimento das obrigações.

Aduz que a questão poderia ser solucionada com a designação de uma audiência de justificação, na qual o Administrador Judicial e representantes da Agravante poderia ajustar os pontos falho para o fim de atingir os objetivos da recuperação judicial.

Menciona que não se trata de ausência de envio dos documentos que foram solicitados pelo Administrador Judicial, mas de meras falhas de envio, o que pode ser solucionado com outra medida não o afastamento dos sócios da atividade financeira e contábil da empresa recuperanda.

Afirma que a medida adotada gera oneração excessiva para a empresa Agravante, pois conforme se infere da proposta de honorários apresentada pelo cogestor nomeado pelo Juízo “a quo”, seus trabalhos custarão à empresa recuperanda o valor mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mais impostos e despesas de transporte, alimentação e hospedagem, por um período de 12 (doze) meses, pagos de forma quinzenal.

Argumenta estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito decorre da ofensa aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil o perigo dano se infere da medida extremante gravosa que representa o afastamento dos sócios das atividades financeira e contábil.

Requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I c.c. art. 995, ambos do CPC, suspendendo à decisão agravada na parte em que determinou o afastamento dos sócios da empresa recuperanda, ora Agravante, das atividades contábeis e financeiras, assim como da parte que nomeou a figura do cogestor para assumir as referidas atribuições. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

A Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, relatora em substituição legal, deferiu a liminar (Id. 8015391).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que: 1) “na data de 01.04.2019 o juiz novamente intimou a agravante para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apresentasse a documentação requerida pela AJ sob pena de destituição de seus prepostos. Sendo assim, esta foi mais uma comprovação de que houve a oportunização da agravante exercer o contraditório. Portanto, não há o que se falar em não oportunização de contraditório. ” (Id. 8333917, pág. 19); 2) inexiste oneração excessiva para a recuperando, porquanto “
o valor mensal de R$18.000,00 (dezoito mil reais) mencionado pela agravante somente se tratou de uma proposta realizada pela Cogestora, sendo que, essa quantia nem foi ao menos homologada pelo juízo de Recuperação e Falência. ” (Id. 8333917, pág. 21).

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido (Id. 7910636) para que as intimações e publicações para a parte Agravante sejam realizadas exclusivamente em nome de
MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT15.401
, sob pena de nulidade.

Registro que a parte Agravante peticionou nos autos em 28 de agosto de 2019 requerendo que este recurso não fosse levado a julgamento até que fosse realizada a audiência de gestão democrática requerida pela recorrente ao juízo recuperacional (Id. 13151518). Todavia, o pedido em questão foi indeferido pelo magistrado de primeira instância (Id. 17085490, pág. 2), razão pela qual
o requerimento da Agravante para a suspensão do julgamento deste recurso resta prejudicado
.

Feita essa observação passo a análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se há ou não desacerto ne decisão agravada que
determinou o afastamento parcial dos representantes da empresa recuperanda da gestão contábil e financeira da empresa e nomeou a pessoa jurídica RSA Soluções Financeiras, como Cogestora da pessoa jurídica devedora.

Pois bem.

Após detida análise dos autos verifico que o recurso não comporta provimento.

Diferente do afirmado pela Agravante não há ofensa ao princípio da não surpresa.

O artigo 9o do Código de Processo Civil dispõe que não se proferirá decisão contra uma das partes sem ela seja previamente ouvida, já o artigo 10 do CPC disciplina que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Todavia, o magistrado de primeira instância ao deferir a Recuperação Judicial da Agravante pontuou a necessidade de apresentação das contas, sob pena de destituição de seus administradores, confira-se:

“[...]
Forte no art. 52, IV, da LRF, DETERMINO à Devedora
a apresentação das contas demonstrativas mensais de sua atividade, durante o período da recuperação judicial,
sob pena de destituição de seus administradores.
[...]” (Id. 7910640, pág. 3, negritei e sublinhei).

Registre-se que o deferimento da recuperação judicial da Agravante ocorreu em 02 de julho de 2018.

Ademais, depreende-se da decisão de Id. 8333935, datada de 01 de fevereiro de 2019, que a Agravante de forma constante não apresentou os documentos requeridos pela Administradora Judicial.

“[...] Por fim, as Recuperandas deverão apresentar, também no prazo de 15 (quinze) dias,
todos os documentos já solicitados
reiteradamente
pela Administradora Judicial
, tal como consignado em todos os relatórios mensais apresentados nos autos. [...]” (Id. 8333935, pág. 4., negritei e sublinhei)

A recuperanda continuou a não apresentar a documentação necessária, de forma que em 01 de abril de 2019, o magistrado de primeira instância consignou a inércia da devedora em relação a documentação requerida:

“[...]
Para além dessa questão, vê-se, na inércia da Devedora, motivo para preocupação. Desde o primeiro relatório mensal, a Administradora Judicial fez consignar o pedido de informações acerca dos documentos contábeis e gerenciais da empresa. Tal pedido jamais foi atendido satisfatoriamente, de maneira que não se pode confirmar a atuação adequada da empresa durante o benefício que lhe foi concedido pela Lei 11.101/05.

Atualmente, faltam à consideração da Administradora Judicial os seguintes documentos:
a)
Extratos Bancários de conta corrente e aplicações financeiras de novembro/2018 a Janeiro/2019 da filial RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA, CNPJ no 08.940.753/0003-50;
b)
Relatório de

Contas a Pagar (pagos) de Agosto/2018 a Janeiro/2019; Relatório de Contas a Receber c) (recebidos) de Agosto/2018 a Janeiro/2019; d) Livro de Inspeção de Funcionários; e) Livro de Registro de Inventário; f) Guias de Recolhimentos de Tributos Municipais, Estaduais e Federais de Agosto/2018 a Janeiro/2019; g) Livro de Registro de Apuração de ICMS; h) Balanço Patrimonial de 2017 e 2018; i) DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício 2017 e 2018; j) DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; k) DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais; l) DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais.

É bom frisar que tais documentos já foram solicitados inúmeras vezes pela Administradora Judicial, depois sendo reforçada a obrigação por expressa determinação judicial. Na oportunidade, a Devedora se limitou a justificar a demora em suposta “falha na importação desses lançamentos para o sistema contábil”, comprometendo-se, em 22/02/2019, a “efetuar a apresentação dos referidos documentos no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, nada obstando em ser anterior ao prazo estipulado”. [...]” (Id. 8333934, pág. 3-4)

Na mesma decisão, o magistrado de primeira instância determinou a intimação da Agravante para que apresentar os documentos sob pena de destituição de seus prepostos:

“[...]
Pelo exposto, INTIME-SE a Devedora, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, apresentem todos os documentos contábeis e gerenciais requisitados pela Administradora Judicial, sob pena de destituição de seus prepostos. [...]” (Id. 8333934, pág. 4)

Vê-se, portanto, que desde o deferimento da Recuperação Judicial a Agravante tinha ciência que a não apresentação dos documentos poderia ensejar a destituição dos seus prepostos, todavia não diligenciou para apresentar o que lhe foi requerido.

Assim, o magistrado de primeira instância ao determinar o afastamento parcial dos representantes da gestão contábil e financeira da empresa Agravante
não afrontou o princípio da não surpresa disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil
, porquanto a Agravante era sabedora da sanção que poderia sofrer e lhe oportunizado por mais de uma vez apresentar os documentos, todavia não o fez.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...]
As informações que se extraem dos autos, é de que
mesmo após reiteradas solicitações a respeito de documentos contábeis e gerenciais da empresa recuperanda pelo Administrador Judicial, os representantes da empresa mantiveram-se omissos
e “embora houvesse apresentado alguns documentos, em sua grande maioria, os dados contábeis e gerenciais exigidos por mais de uma vez não teriam sido apresentados” (id. 7910637, fl. 03). [...]” (Id. 10132965, pág. 2, destaquei)

De mais a mais, o inciso IV do artigo 52 da Lei 11.101/2005 (LRF),
utilizado pelo magistrado ao fundamentar a decisão que deferiu a recuperação judicial da Agravante
, disciplina a possibilidade de destituição dos administradores em caso de não apresentação dos documentos necessários, e, como é cediço a ninguém é permitido alegar desconhecimento de lei (Art. 3o da Decreto-Lei 4.657/1942 – LINDB).

Outrossim, sustenta que a medida adotada gera oneração excessiva para a empresa Agravante, pois conforme se infere da proposta de honorários apresentada pelo cogestor nomeado pelo Juízo “a quo”, seus trabalhos custarão à empresa recuperanda o valor mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mais impostos e despesas de transporte, alimentação e hospedagem, por um período de 12 (doze) meses, pagos de forma quinzenal.

O argumento não prospera, pois consoante apontado pela própria Agravante trata-se de uma proposta, que sequer foi homologada pelo magistrado de primeira instância, em outras palavras, não há neste momento nenhuma oneração a empresa, para que se possa analisar e é ou não excessiva.

Ademais, conforme bem apontado no parecer ministerial o principal objeto da medida é garantir efetiva proteção do interesse dos credores em razão de atos que prejudiquem o desenvolvimento das atividades empresariais. ” (Id. 10132965, pág. 3)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020